Tribunal: TJSP
Processo: 0049142-90.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉUS CAPTURADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA NO INSTANTE EM QUE FINALIZAVAM A EMPREITADA CRIMINOSA – CONFISSÃO JUDICIAL DE GUSTAVO ALICERÇADA NO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CAUSAS DE AUMENTO BEM RECONHECIDAS – PENA REAJUSTADA – ÚNICO AUMENTO NA FRAÇÃO DE

Ementa:
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉUS CAPTURADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA NO INSTANTE EM QUE FINALIZAVAM A EMPREITADA CRIMINOSA – CONFISSÃO JUDICIAL DE GUSTAVO ALICERÇADA NO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CAUSAS DE AUMENTO BEM RECONHECIDAS – PENA REAJUSTADA – ÚNICO AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3 EM DECORRÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, CP – MANTIDA A REDUÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA CONSIDERADO O 'ITER CRIMINIS' PERCORRIDO - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.